Tribunal: TJPA
Processo: 0823115-88.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0823115-88.2021.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: NELMA DOS SANTOS MENDES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSARIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
NELMA DOS SANTOS MENDES,
em face do Acórdão de Id. 15345983, por meio do qual reconheci e neguei provimento aos embargos de declaração por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC; no que tange à aplicação do art. 1.035, § 5º, do CPC/2015, pois a ora Embargante estava requerendo suspensão do feito por ter sido reconhecida a repercussão geral em caso análogo ao dos autos,
nos autos dos Embargos de Declaração.

Inicialmente, a Embargante suscita o seguinte ponto:

1.

OMISSÃO
no Acórdão, na tentativa de convencer esse Juízo de que o Acórdão

não mencionou sobre a fungibilidade recursal, nos termos do que dispõe o art. 1.024, 3º do CPC.

Veja-se, que o Embargante opôs o recurso em tela, alegando
Omissão
no Acórdão ora embargado.

Ante esses argumentos, requereu o recebimento e conhecimento dos embargos de declaração, de maneira que fosse sanado a omissão do Acórdão.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

De antemão,
é mister reforçar que os embargos de declaração podem ser opostos para tentar corrigir os itens a seguir, dispostos no Art. 1.022, I, II, III, Parágrafo Único, I e II do CPC:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1º
.

Levando-se em consideração a legislação processual civil supra, será de fácil compreensão que o recurso, utilizado pelo Embargante para sanar suposta omissão no Acórdão, não merece prosperar.

Isso porque o Acórdão julgou o que foi requerido pela Embargante, ou seja, a suspensão do feito, sobre os argumentos que, em caso análogo ao dos autos, o Supremo Tribunal Federal ao analisar o Recurso Extraordinário 1.326.641 que versa sobre o vencimento com base no piso salarial nacional (Lei Federal n. 11.738/2008) do
Estado de São Paulo
, reconheceu a repercussão geral da matéria discutida (Tema n. 1.218).

Analisando as razões iniciais, observa-se que argumentos expendidos pela embargante não comporta provimento.

Explico.

O referido pedido, sob os fundamentos relativos à aplicação e interpretação do art. 1.035, § 5º, do CPC/2015, sendo que a Embargante pede pela suspensão do feito por ter sido reconhecida a repercussão geral em caso análogo ao dos autos.

Diante desse quadro, entendo necessário observar o artigo 1.035, §5 do CPC/2015, que assim dispõe:

Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.

§ 5º Reconhecida a repercussão geral,
o relator no Supremo Tribunal Federal

determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional
.

Logo, a interpretação do art. 1.035, § 5º, do CPC/2015: vale dizer, se o citado dispositivo é cogente, compelindo o relator do Recurso Extraordinário a proceder à citada suspensão.

No entanto, não houve determinação para a suspensão dos processos que versem sobre o tema citado pela Embargante, não sendo automática a suspensão, com o reconhecimento da repercussão geral.

Esse dispositivo, por sua vez, chegou a ser mencionado no julgamento do Supremo Tribunal Federal, no qual decidiu a controvérsia ao julgar a Questão de Ordem no RE 966.177/RS, de relatoria do Min Luiz Fux, em 7.6.2017, destacando que a suspensão do processamento prevista no artigo 1.035, § 5º, do CPC/2015 não é decorrência necessária do reconhecimento da repercussão geral, tendo o relator do Recurso Extraordinário
paradigma a faculdade de determinar ou não tal sobrestamento.

No mesmo sentido, colaciono precedente do STJ:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. SUPERAÇÃO DO TETO DE GASTOS DE PESSOAL POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO LOCAL QUE NÃO PODE SER ERIGIDA COMO OBSTÁCULO À CONCRETIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO NEGOCIADAS PELO PODER EXECUTIVO. INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES FINANCEIRAS.
MATÉRIA JULGADA EM REGIME

DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 743). PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DA

CAUSA. INDEFERIMENTO.
“PEDIDO SUBSIDIÁRIO” FORMULADO PELA RÉ/EMBARGANTE FORA DAS REGRAS PROCESSUAIS: AMPLIAÇÃO DEFESA DO OBJETO LITIGIOSO. NÃO ACOLHIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O acórdão embargado solucionou a todos os pontos manejados nos embargos. Particularmente repeliu, de maneira clara e expressa, o intitulado ‘pedido subsidiário’ formulado pela ré/embargante, o qual desborda os limites objetivos da lide e expande indevidamente o objeto litigioso marcado na petição inicial. 2. É incabível o pedido de sobrestamento do feito com fundamento na pendência do trânsito em julgado do acórdão do processo paradigma (RE-RG 770.149-tema 743). Em primeiro lugar, o pedido é inovador, formulado apenas após o julgamento desfavorável da causa. Em segundo lugar,

porque a eficácia da tese de RG firmada no processo paradigma, enquanto elemento persuasivo, não se condiciona ao trânsito em julgado do acórdão
.
Em terceiro lugar, porque
não houve determinação do Relator, naquele paradigma, de suspensão

nacional dos processos (art. 1035, § 5º, do CPC/2015).
Em quatro lugar, porque o sobrestamento dos feitos cuja matéria esteja submetida à repercussão geral não alcança, como regra, os processos da competência originária desta Suprema Corte. Precedentes. 3. O inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável não colhe quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC e no art. 337 do RISTF. 4. Embargos de declaração rejeitados.

(STF - ACO: 3443 ES 0108355-20.2020.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 14/03/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 18/03/2022).

Assim, constato que os argumentos expendidos pela Embargante não foram suficientes para desconstituir o Acórdão guerreado.

Diante disso, alega a Embargante não ter sido oportunizado à mesma o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, no que concerne a complementação das razões recursais em eventual fungibilidade recursal, nos moldes do que dispõe o art. 1.024, §3º do CPC:

Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias:

(...)

§ 3º O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do
art. 1.021, § 1º
.

Data máxima vênia, a turma tão logo conheceu o primeiro embargos de declaração por entenderem ser o suficiente para julgamento. Isto é, não haveria razões para interposição de outro recurso para se convencerem e julgarem.

Impende destacar, ainda, que considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC,
ficam as partes advertidas de que a interposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC
.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo o Acórdão em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 17/06/2024